Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS INFRINGENTES. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Não se há de falar em omissão quanto à ilegitimidade ativa da embargada, porquanto a referida matéria não foi alegada como preliminar. No mais, a matéria foi suscitada, em contrarrazões de apelação, sob o fundamento de que a autora não teria se desincumbido do seu ônus probatório, e, assim, se trata de matéria de mérito.
3. A comprovação da transferência do encargo financeiro, ou a autorização para receber a restituição de tributos, nos termos do art. 166, do CTN, como matéria de mérito, somente terá relevância em eventual ação em que se pretenda a referida restituição. Portanto não há que se falar em omissão nesse ponto.
4. Ademais, consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021).
5. Em proposta de modulação de efeitos, restou determinado que a decisão os produzirá somente a partir do exercício financeiro de 2022, ano seguinte à conclusão do julgamento, tendo o Supremo Tribunal Federal, contudo, ressalvado da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso.
6. A controvérsia sobre o marco temporal referente à modulação de efeitos foi expressamente suscitada nos embargos de declaração opostos na ADI n. 5.464/DF, tendo sido esclarecido que a Corte considerou ressalvadas da modulação, “as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”, portanto, em 24.02.2021.
7. Ajuizado o Mandado de Segurança após a data de julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e ADI n. 5.464/DF, qual seja, 24.02.2021, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), pois permanece válida e eficaz, para as cobranças até dezembro/2021, a Lei Distrital n. 1.254/1996, que, alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, dispôs caber ao Distrito Federal, o imposto referente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando se tratar de prestação interestadual de bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar a sentença e denegar a segurança.